Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUCAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITACAO POR EDITAL. AUSENCIA DE DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. Há necessidade da tentativa de citação do executado por oficial de justiça antes de se efetivar a citação por edital, por ser esta medida excepcionalíssima, tratando-se de forma ficta de citação, que só pode ser realizada quando preenchidos os requisitos legais, como o esgotamento dos meios para localização do réu, considerando-o em local ignorado ou incerto (artigo 256, caput, II, e § 3o, do Código de Processo Civil).

2. Recurso conhecido e desprovido.